Tribunal: TJDFT
Processo: 0732766-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732766-50.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALTAIR BALBINO DE SIQUEIRA, FREDERICO OPREA DE CARVALHO RECORRIDO: FREDERICO OPREA DE CARVALHO, FOCO RADICAL INTERMEDIACAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP, ALTAIR BALBINO DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Em análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, da impugnação à gratuidade de justiça realizada pelo segundo réu e dos documentos de ID. 26901084 e seguintes, verifica-se que o autor é advogado e sócio administrador de empresa, de forma que não pode ser considerado hipossuficiente para os fins de concessão da gratuidade de justiça. Com relação ao réu Frederico Oprea de Carvalho, tampouco verifico a sua alegada hipossuficiência por ser empresário atuante no ramo de organização de corridas de rua. Indefiro, portanto, o benefício da gratuidade de justiça postulado pelo autor e pelo primeiro réu. Assim, junte os recorrentes, no prazo de 48 horas, o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L